Tribunal: CARF
Processo: 13975.000221/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.000221/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. RE
566.621. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional de restituição de indébito
tributário relativo aos pedidos administrativos protocolados após 09/06/2005 é
a data do pagamento antecipado de que trata o artigo 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte
do meu relato o relatório do acórdão no 07-28.560, da 4a Turmada DRJ/FNS, proferido na data de
27 de abril de 2012:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, apresentado em 25 de
março de 2010, no qual a contribuinte, acima identificada, pleiteia restituição
de valores referentes a pagamentos e/ou retenções da Contribuição para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000221/2010-92
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13975.000221/2010-92

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, efetuados
entre 01 de outubro de 1995 e 28 de fevereiro de 1999, no montante de R$
1.484.454,16.
No quadro destinado à descrição do MOTIVO DO PEDIDO, no formulário do
Pedido de Restituição, a contribuinte fundamenta sua pretensão:
PIS/PASEP – valores recolhidos indevidamente, em virtude de interpretação e
aplicação de critérios de fato e/ou de direito (jurídicos), considerando o art. 15
da MP no 1.212/95 e suas reedições e art. 18 da Lei Federal no 9.715/98 que
foram declarados inconstitucionais pela Egrégia Suprema Corte, através RE no
232.8963/ PA (STF, Rel. Min. Carlos Velloso, 02.08.1999), tendo mais
recentemente sido suspensa sua execução pela Resolução do Senado Federal no
10/2005, in verbis: ‘Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art.
15 da Medida Provisória Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 –
‘aplicados aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995’ – e
de igual disposição constante das medidas provisórias reeditadas e do art. 18
da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro de 1998, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 232.8963 – Pará.
Em análise ao pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pedido de restituição
sob o fundamento de que já havia decaído o direito da contribuinte em pedir a
restituição de eventuais pagamentos efetuados a maior. A autoridade fiscal
esclarece, ademais, que: ainda que o direito da contribuinte não estivesse
decaído, a análise do mérito não seria favorável à interessada, uma vez que os
recolhimentos de Pasep não foram indevidos.
Inconformada com o indeferimento do pedido de restituição, a interessada
interpôs a manifestação de inconformidade na qual expõe suas razões de
contestação. Em preliminar, a contribuinte alega, em síntese, que o prazo para
repetição de indébito é de cinco anos, contados a partir da edição da Resolução
no 10, do Senado Federal, editada e publicada em 07 de junho de 2005. No
mérito, a contribuinte traz diversas considerações as quais não serão aqui
relatoriadas em razão do voto a ser proferido.
A decisão da qual foi retirado o relato acima transcrito, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade ofertada pela recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 28/02/1999
Ementa: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS/PASEP. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos contados
da extinção do crédito pelo pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão de piso a recorrente apresentou recurso voluntário,
onde repisa os argumentos trazidos em sua manifestação de inconformidade,.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13975.000221/2010-92

Passo seguinte o processo subiu ao E. CARF e distribuído para minha relatoria.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório acima, o presente processo trata do
indeferimento de pedido de restituição protocolado pela recorrente, referente a suposto
recolhimento indevido da contribuição ao PIS, acontecida entre 01 de outubro de 1995 a 28 de
fevereiro de 1999. O pedido de restituição foi protocolado em 25/03/2010.
II – Preliminares
A recorrente de forma bastante confusa indicar haver cerceamento de sua defesa e
supressão de instância, tendo em vista haver correlação da presente demanda como outro
processo. Observe-se:
Em sede preliminar, deve-se reconhecer induvidosa supressão de instância e
caracterização do cerceamento do direito de defesa, visto que a matéria litigiosa resta
contida no âmbito do embate encartado nos autos do processo 13975.000221.2010-
92.
Outra não pode ser a conclusão senão o desrespeito ao direito de defesa e ao devido
processo legal.
Não se sustenta o Despacho Decisório em pauta, posto que o direito examinado vincula-
se a outro processo administrativo fiscal.
Vale dizer, a compensação que origina o presente feito vinculam-se ao PAF
13975.000221.2010-92.
A manutenção da decisão implica transgressão da legislação que regula o processo
administrativo, em especial porque prescinde de decisão definitiva no âmbito do
feito pré-existente (PAF 13975.000221.2010-92), depois de percorridas todas as etapas
processuais pertinentes e cabíveis. Daí porque, nulo o Despacho Decisório, por
supressão de instância preventa e absolutamente essencial à cognição da matéria.
(grifei)
Salvo melhor juízo, o presente processo no 13975.000221/2010-92, é aquele onde
se trata do pedido de restituição, não havendo qualquer razão para o atendimento das alegações
da recorrente.
Não encontram-se presentes nenhum dos requisitos necessários para a decretação
de nulidade, previstos no art. 59 do Decreto no 70.235/72, muito menos ser constatada a suposta
supressão de instância, vez que, como podemos observar, foi garantido à recorrente todos os
meios de defesas previstos no processo administrativo.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13975.000221/2010-92

Desta forma, afasta-se as preliminares indicadas pela recorrente.
II – Mérito
Para a recorrente a decisão de piso mereceria reparo, vez que, segundo o seu
entendimento o prazo prescricional para pleitear suposto crédito, em virtude de reconhecimento
de inconstitucionalidade de norma, deveria ter como termo inicial a data da Resolução no
10/2005 do Senado Federal, e, portanto, seu pedido teria sido feito dentro do lustro prescricional.
Pois bem. A controvérsia está centrada no prazo de que o contribuinte dispunha
para entrar com o pedido de restituição. Se cinco anos contados da extinção do crédito tributário
como entendia as decisões recorridas ou se dez anos contados da Resolução no 10 do Senado
Federal, que se deu em 13/09/2005.
A matéria é do conhecimento desse Conselho, havendo inúmeros julgados sobre o
assunto, dentre os quais destaco o acórdão n.o 3301-002.531, de Lavra do I. Conselheiro Andrada
Marcio Canuto Natal, que abaixo passo a reproduzir:
O prazo para os contribuintes apresentar o pedido de restituição foi objeto de apreciação
pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela repercussão geral deste tema nos
autos do Recurso Extraordinário no 561.908, e passou a apreciar seu mérito nos autos do
Recurso Extraordinário no 566.621 sendo publicado em 11/10/2011 acórdão assim
ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO
DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO
DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, §4, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/2005, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência
dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete,
como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13975.000221/2010-92

ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção de
confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede a iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Após esta decisão, esta corte administrativa passou a adotá-la em face do disposto no
art. 62A do Regimento Interno do CARF, o qual determina a observância de decisões
proferidas pelo STF e STJ no rito dos recursos repetitivos:
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Neste sentido, cita-se acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1991 NORMAS
REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO CONTEÚDO DE
DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RITO DO ART. 543B DO CPC.
Consoante art. 62A do Regimento Interno do CARF, “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS (RELATORA A
MINISTRA ELLEN GRACIE).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13975.000221/2010-92

“Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacacio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543B, § 3o do CPC aos recursos sobrestados. (Acórdão da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 9303002.333, sessão do dia
20/06/2013)
Sem dúvida a jurisprudência deste tribunal administrativo já vem reconhecendo
pacificamente esses direitos, conforme se depreende do Acórdão proferido pela Terceira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, processo de relatoria do eminente
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO
O prazo para repetição de indébito, para pedidos efetuados até 08 de junho de
2005, era de 10 anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago
indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5), a partir de 9 de junho de
2005, com o vigência do art. 3o da Lei complementar no 118/2005, esse prazo
passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
Para restituição/compensação de créditos relativos a fatos geradores ocorridos entre
setembro de 1989 e março de 1992, cujo pedido foi protocolado até 08 de junho de
2005, aplicava-se o prazo decenal tese dos 5 + 5. Recursos negados.(Acórdão CSRF no
9303002.304 3a Turma, 20/06/2013). (grifei)
Portanto, seguindo a linha das decisões acima alinhavadas, há que se reconhecer que o
contribuinte detinha o prazo de dez anos, contados da data do fato gerador do
pagamento indevido, para pedir restituição dos valores recolhidos a maior do PIS.
Considerando que o pedido de restituição foi apresentado em 25 de março de 2010,
portanto, após o prazo estabelecido no RE 566.621, e que os pagamentos indevidos foram
efetuados no período compreendido entre 01 de outubro de 1995 a 28 de fevereiro de 1999,
verifica-se a prescrição do direito de pleitear a restituição por parte da recorrente.
Assim, considerando não existir direito a ser pleiteado, todas as demais matérias,
extensamente discutidas pela recorrente, não devem ser apreciadas.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.025 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13975.000221/2010-92

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital